Tribunal: TJDFT
Processo: 0710210-71.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INOVAÇÃO RECURSAL CARACTERIZADA. CONHECIMENTO EM PARTE DO PEDIDO. JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA LIMINAR. CABIMENTO. AFRONTA À TESE FIRMADA EM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO AO ESQUECIMENTO. TEMA No 786 DO STF. FATO VERÍDICO. HONORÁRIOS. RELAÇÃO PROCESSUAL. ANGULARIZAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES. MONTANTE. ARTIGO 85, § 2o, DO CPC/15. GRADAÇÃO LEGAL.
1. Inviável conhecer de parte do recurso que contém matéria não submetida à apreciação do Juízo de 1a Instância, por se tratar de inovação recursal.
2. É cabível o julgamento liminar de improcedência do pedido que contrariar enunciado de súmula ou acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal em matéria submetida a repercussão geral, nos termos do artigo 332, I e II, do CPC/15, não configurando cerceamento de defesa tal proceder.
3. De acordo com a tese jurídica firmada no Tema STF no 786, submetido ao regime da repercussão geral, “É incompatível com a Constituição a ideia de um direito ao esquecimento, assim entendido como o poder de obstar, em razão da passagem do tempo, a divulgação de fatos ou dados verídicos e licitamente obtidos e publicados em meios de comunicação social analógicos ou digitais”. Demonstrado que o fato tem lastro na realidade vigente à época dos fatos, afigura-se justificada a manutenção da informação ao alcance do público.
4. Nos casos em que o Réu é citado para responder à Apelação, se apresentadas as contrarrazões e for negado provimento ao referido recurso, deve haver a fixação dos honorários sucumbenciais (artigo 85, §1o, do CPC/15), pois configurada a pretensão resistida. Precedentes do c. STJ.
5. A hipótese ora examinada não se refere aos honorários recursais previstos no §11 do artigo 85 do CPC/15, consoante distinção realizada pela Corte Superior, mas tão somente à fixação da verba honorária sucumbencial (artigo 85, §1o, do CPC/15).
6. Para o arbitramento dos honorários de sucumbência, deve ser observada a gradação contida no § 2o do artigo 85 do CPC/15, que constitui regra geral.
7. Apelação conhecida em parte e, nessa extensão, não provida.